Tribunal: TJMT
Processo: 1066415-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066415-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELSO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 947.291.401-25 (RECORRENTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma digital e de indenização por danos morais.

Motorista parceiro teve a conta desativada por apontamento criminal e reclamação de usuário. Sustenta inexistência de fundamento, pois o processo criminal teve punibilidade extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se se aplica o CDC à relação entre motorista parceiro e plataforma digital; (
ii
) saber se é legítima a desativação da conta com base em apontamento criminal e relato de usuário; (
iii
) saber se houve violação ao contraditório, à ampla defesa, à boa-fé objetiva e à função social do contrato; e (
iv
) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica não é de consumo. Trata-se de parceria de natureza civil e comercial. Inaplicabilidade do CDC.

A desativação da conta decorre de cláusula contratual e política de segurança. Configura exercício regular de direito.

O apontamento criminal, ainda que com punibilidade extinta, pode ser considerado critério de risco. Reclamação de usuário reforça a medida.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa. Houve possibilidade de revisão administrativa.

A conduta está em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Prevalece a segurança da plataforma.

Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 350015882) interposto por CELSO GOMES DOS SANTOS JUNIOR em face da r. sentença (ID 350015879) proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O Recorrente narra, em suas razões recursais, que é motorista parceiro da plataforma Recorrida há mais de sete anos, sendo esta sua principal fonte de sustento. Sustenta que, em 16/07/2025, sua conta foi bloqueada de forma unilateral e arbitrária, sob a alegação de que possuiria antecedentes criminais.

Argumenta que a justificativa é improcedente, pois comprovou sua idoneidade por meio de certidões negativas e demonstrou que o único processo criminal existente em seu
nome
(no 0013789-79.2008.8.11.0042) teve a punibilidade extinta pela prescrição em 2012, antes mesmo do início de sua parceria com a Recorrida.

Insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova; (
ii
) a ausência de justa causa para a desativação, por considerar a medida desproporcional e abusiva, dado o seu histórico de sete anos e mais de 20.000 viagens sem intercorrências; (
iii
) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o procedimento de revisão administrativa foi ineficaz; (
iv
) a ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato; e (v) a ocorrência de danos morais, pleiteando a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando-se o restabelecimento de sua conta na plataforma e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 350015885), pugnando, em suma, pela manutenção da sentença. Reitera as teses defendidas em sua contestação (ID 350015866), sustentando a legalidade da desativação como exercício regular de direito, com base na autonomia privada, na liberdade contratual e em seus termos de uso, que preveem a checagem periódica de segurança e a possibilidade de desativação por "apontamentos criminais". Afirma, ainda, que a desativação também se deu em virtude de um relato de usuário sobre direção perigosa. Defende a não aplicação do CDC, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de danos morais a serem indenizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a legalidade da desativação do Recorrente da plataforma de transporte individual de passageiros mantida pela Recorrida e a eventual existência de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença de improcedência, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com o intuito de esgotar a análise das teses recursais e em atenção ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, passo a examinar, de forma tópica e articulada, os argumentos apresentados pelo Recorrente.

Da Natureza Jurídica da Relação e a Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença por entender que a relação jurídica estabelecida com a Recorrida é de consumo, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova.

Contudo, não assiste razão ao Recorrente. A despeito da inegável assimetria econômica e informacional entre as partes, a jurisprudência e a doutrina majoritárias têm consolidado o entendimento de que a relação entre o motorista parceiro e a plataforma de intermediação tecnológica não se amolda ao conceito de relação de consumo. O serviço prestado pela UBER ao motorista não é um fim em si mesmo, mas um insumo, uma ferramenta para o exercício de sua própria atividade econômica de transporte. O motorista não se qualifica como destinatário final do serviço de intermediação, mas como um parceiro comercial que utiliza a tecnologia para viabilizar e otimizar sua prestação de serviços a terceiros, os passageiros.

A relação em tela é, portanto, de natureza cível-comercial, uma parceria atípica regida precipuamente pelas normas do Código Civil, notadamente pelos princípios da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, conforme preconiza o artigo 421 e seu parágrafo único. Nessa
modalidade contratual, presume-se a paridade entre os contratantes, sendo a revisão judicial das cláusulas uma medida excepcional.

Dessa forma, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, o pedido de inversão do ônus da prova com base em tal diploma, mantendo-se a distribuição ordinária do encargo probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Da Justa Causa para a Desativação da Conta e o Exercício Regular de Direito

O ponto central do inconformismo do Recorrente reside na alegação de que a desativação de sua conta foi arbitrária e desprovida de justa causa. Argumenta que o processo criminal utilizado como fundamento pela Recorrida teve sua punibilidade extinta pela prescrição em 2012, não podendo ser considerado um antecedente criminal capaz de macular sua idoneidade, especialmente após sete anos de parceria sem máculas.

A análise dos autos, entretanto, revela uma perspectiva distinta. A Recorrida, em sua defesa (ID 350015866) e contrarrazões (ID 350015885), esclarece que a desativação não se baseou na existência de uma condenação criminal transitada em julgado, mas sim na identificação de um "apontamento criminal" durante suas verificações periódicas de segurança. Tal procedimento está expressamente previsto na Cláusula 3.1 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (ID 350015870), com os quais o Recorrente anuiu ao se cadastrar e utilizar a plataforma:

"O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma
checagem de segurança de tempos em tempos para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber
.
O cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de
desativar ou restringir
o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente
se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber
.
[...]."

A política da empresa, conforme exposto em sua contestação (ID 350015867, p. 40), distingue "antecedentes criminais" (condenações definitivas) de "apontamentos criminais" (registros de processos ou ocorrências, independentemente do resultado). A Recorrida, no exercício de sua autonomia privada, estabeleceu um critério de segurança mais rigoroso do que a mera exigência de certidão negativa de antecedentes criminais, visando mitigar riscos e proteger a segurança da comunidade de usuários. A existência de um processo por crime de documento falso (ID 350015867, p. 40), mesmo que prescrito, foi considerada pela plataforma como um fator que desqualificava o perfil do Recorrente segundo seus padrões internos de segurança.

Ademais, a Recorrida aponta um fator adicional para a desativação: um relato negativo de usuário sobre "direção perigosa" (ID 350015867). O Código da Comunidade Uber (ID 350015871), também aceito pelo Recorrente, estabelece normas de conduta cuja violação pode acarretar a perda de acesso à plataforma.

Nesse contexto, a decisão de desativar a conta do Recorrente não se mostra arbitrária, mas sim um exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), amparado em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas. A liberdade de contratar engloba a liberdade de não mais contratar, especialmente em um contrato de parceria contínua, onde a confiança e o alinhamento com as políticas de segurança da plataforma são elementos essenciais. A empresa, como gestora da plataforma e responsável por criar um ambiente seguro para milhões de usuários, possui a prerrogativa de rescindir a parceria com base em critérios de risco que considere pertinentes, desde que previstos contratualmente.

Portanto, ainda que o processo criminal não constitua um antecedente no sentido técnico-penal, sua existência como "apontamento" foi um gatilho contratualmente válido para a rescisão, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à gestão de risco da empresa para impor a manutenção de um vínculo contratual privado contra a vontade de uma das partes, quando a rescisão se deu com base em motivo contratualmente previsto.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO.
DESATIVAÇÃO
DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
(...)
Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão da desativação de sua conta na plataforma digital. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justo motivo para o bloqueio da conta do motorista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do reclamante pela empresa reclamada configura ato ilícito e abusivo; e (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da exclusão da plataforma. III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa reclamada exerce regularmente seu direito ao desativar a conta do reclamante, conforme suas políticas internas, que preveem a possibilidade de exclusão com base em apontamentos criminais, independentemente de condenação definitiva. A liberdade contratual permite que a empresa estabeleça critérios para o uso de sua plataforma, desde que compatíveis com a legislação vigente, sendo legítima a rescisão unilateral em razão de elementos de segurança.

(...)
Não
há comprovação de abusividade na conduta da empresa reclamada, pois a rescisão contratual observou os termos de uso previamente aceitos pelo reclamante e decorreu de critério objetivo adotado pela plataforma. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral indenizável pela exclusão do motorista do aplicativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.
A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança. A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plataforma. (N.U 1029984-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
. (
negritei
).

Da Alegada Violação ao Contraditório, à Ampla Defesa e à Boa-Fé Objetiva

O Recorrente alega também que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi violado, e que a Recorrida agiu com ofensa à boa-fé objetiva.

No que tange ao procedimento, a Recorrida demonstrou ter facultado ao Recorrente a possibilidade de uma revisão administrativa da decisão por meio de um portal específico (IAUDIT), conforme se extrai das comunicações juntadas (ID 350015867). Embora a desativação tenha sido prévia, a oferta de um canal para revisão posterior da decisão atende, no âmbito de uma relação contratual privada, a um nível razoável de contraditório diferido. Não há que se exigir a instauração de um processo administrativo formal, com as mesmas garantias do processo judicial, para a rescisão de um contrato de parceria comercial.

Quanto à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à função social do contrato (art. 421 do Código Civil), é preciso ponderar que tais princípios não são absolutos e devem ser interpretados em harmonia com os demais elementos do negócio jurídico. O longo período de parceria e o bom histórico do Recorrente criam, de fato, uma legítima expectativa de continuidade da relação. Contudo, essa expectativa não pode anular as cláusulas que tratam da segurança, que é, por sua vez, um aspecto fundamental da própria função social do contrato de intermediação. A proteção da segurança dos usuários é um dever anexo que decorre da boa-fé e que justifica a adoção de políticas rigorosas pela plataforma. A decisão da Recorrida, embora impactante para o Recorrente, esteve alinhada com o dever de zelar pela segurança e integridade do serviço oferecido à coletividade, um interesse que, na ponderação, se sobrepõe à expectativa individual de manutenção do contrato.

Dessa forma, não vislumbro a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da boa-fé objetiva que justifique a anulação do ato de descredenciamento.

Da Consequente Inexistência de Danos Morais

Por fim, o pleito de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) resta prejudicado. A responsabilidade civil, que gera o dever de indenizar, pressupõe a prática de um ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Como exaustivamente demonstrado, a conduta da Recorrida em desativar a conta do Recorrente configurou um exercício regular de direito, amparado contratualmente. Tratando-se de uma excludente de ilicitude, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não há que se falar em ato ilícito.

Ausente o ato ilícito, pilar fundamental da responsabilidade civil, torna-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, independentemente da análise sobre a efetiva ocorrência de abalo anímico. A improcedência do pedido indenizatório é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026